Tribunal: TJDFT
Processo: 0003041-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003041-10.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDA: PATRÍCIA BORGES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA. AVALISTA. PERÍCIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUANTO À AVALISTA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Conquanto a cédula de crédito bancária esteja assinada, ficou comprovado pelo exame grafotécnico que há divergência entre as assinaturas questionadas e os padrões, que não foram encontrados elementos de convergências ou indícios de autenticidade/autoria, e que a assinatura questionada na cédula de crédito não corresponde ao padrão autêntico da avalista. 2. Assim, não estão presentes todas as formalidades necessárias para que o título se revista de força executiva, eis que não se pode atribuir-lhe débito que não contraiu, sendo manifesta a inexigibilidade do título em relação à avalista, remanescendo a obrigação quanto aos demais subscritores da cédula de crédito bancária. 3. No tocante à verba honorária, deve ser mantido o percentual fixado em 10% (dez por cento), e considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal, consoante disciplina inscrita no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários fixados na origem devem ser majorados para 12% (doze por cento). 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 479 do Código de Processo Civil, sustentando que o juiz não está adstrito à conclusão da perícia, podendo discordar quanto à falsidade de assinatura, devendo se pautar em todo o conjunto probatório existente no processo. Alega que o contrato deixa a liquidez, a certeza e a exigibilidade do crédito claras, sendo que o Banco recorrente cumpriu integralmente a legislação ao emitir o título de crédito (Progiro), indicando o valor total utilizado, que está em consonância com a planilha de cálculo, a incidência dos encargos no período de utilização do crédito, as eventuais amortizações das dívidas, as parcelas utilizadas do crédito aberto, bem como os encargos moratórios. b) artigo 85, §2o, do CPC, afirmando de que o valor majorado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado é exacerbado, visto que a complexidade da causa é pequena. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 479 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, comprovada a falsificação da assinatura aposta naquele documento, forçosa a manutenção dos argumentos lançados na sentença quanto à inexigibilidade do título em relação à embargante, remanescendo a obrigação quanto aos demais subscritores da cédula de crédito bancária” (ID 32852180), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, pois, ”A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível, por meio de recurso especial, rever os critérios de justiça e razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, haja vista tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto, excetuadas as hipóteses em que o valor se afigura manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie” (REsp 1979044/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023